Tribunal: TJDFT
Processo: 0715537-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos autos eletrônicos do Agravo de Instrumento, dispensa-se a juntada das peças obrigatórias (art. 1.017, § 5o, do CPC/15).
2. Inviável o conhecimento do Agravo no que tange à exclusão dos honorários advocatícios e das custas processuais, devido à flagrante ausência de interesse recursal, uma vez que essa providência constou expressamente na r. decisão agravada.
3. Verificado que as parcelas cobradas no Cumprimento de Sentença estão em conformidade com o título executivo judicial, não há que falar em excesso de execução ou em extrapolação dos limites objetivos da demanda.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido. Preliminar rejeitada.